Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1002724-65.2020.811.0037, ajuizada por MARLENE ÂNGELA DE CASTRO MOURO, MÁRCIA ADIB MOURO, MARISA FÁTIMA DE OLIVEIRA MOURO, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar a apreensão de grãos na quantidade de 600.000 quilos de soja ou de produtos e insumos agropecuários, em caso de não se encontrar a quantidade de soja, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora.
Para tanto, aduz a agravante não se revelar nenhum dos pressupostos da tutela cautelar que autorizou o arresto de produto agrícola, com o objetivo de garantir o pagamento da dívida de R$ R$ 781.416,76 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), sobretudo porque o argumento acerca do indeferimento do pedido de recuperação judicial, não pode prevalecer, em razão de a questão se encontrar sub judice, pendente de exame em sede de recurso de apelação cível, neste Tribunal.
Alega que não há qualquer risco de dilapidação patrimonial, porquanto o único bem vendido era de propriedade de um dos sócios da empresa, portanto, bem pessoal que não denota qualquer tentativa de a empresa se furtar de suas obrigações.
Assevera que o único risco de dilapidação patrimonial decorre justamente de constrições judicias indevidas, as quais causam severos prejuízos para a sua atividade econômica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se verifica fundamento jurídico bastante, a ensejar a concessão da medida liminar.
Pelo que dos autos consta, a empresa agravante assumiu obrigação perante a empresa agravada, conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000692020, perfazendo uma obrigação de pagar o valor líquido de R$ 781.416,76 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), que por sua vez encontra-se inadimplida desde a data aprazada para entrega, mais especificamente, no dia 20.05.2020.
O crédito em questão não apenas foi inadimplido, como também, foi habilitado no processo de recuperação judicial manejado pela recorrente, o qual, por sua vez, foi indeferido de plano, em decorrência de suposta prática de fraude e outras inconsistências graves, sendo público e notório tais fatos.
Nesse passo, nos termos da decisão recorrida, o fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de entregar o produto agrícola no prazo convencionado.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, com a satisfação ou expropriação de outras obrigações igualmente assumidas pelo agravante perante outros credores.
Além disso, cumpre destacar que, apesar da interposição do recurso de apelação cível, não há, até o presente momento, informações de que o mencionado recurso tenha reformado a sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial, ou qualquer medida liminar recursal, que tenha dado prosseguimento ao feito recuperacional, na origem.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendidos os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.